Tribunal: TJPA
Processo: 0820457-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820457-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO QUEIROZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0820457-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRENDA MARGALHO DA ROSA, ADV.

PACIENTE:
MÁRCIO QUEIROZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800996-15.2023.8.14.0059

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRISÃO CAUTELAR REVOGADA.

I. Caso em Exame

1.
O paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas após a polícia encontrar entorpecentes na casa de sua vizinha – que alegou estar guardando a substância para ele.

O paciente foi condenado a 7 anos de reclusão em regime semiaberto, mas teve o direito de recorrer em liberdade negado.

II. Questão em discussão

2.
A defesa alega que a vizinha Layane não foi ouvida em juízo e que há contradição sobre os indícios de autoria do paciente. Além disso, a defesa questiona a manutenção da prisão preventiva, pedindo sua revogação e substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A impetração não foi conhecida, em razão da utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) entendeu pela possibilidade da concessão da ordem de ofício, visto que o juízo de primeira instância não observou a proporcionalidade da medida ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade – mesmo com o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto.

A manutenção da prisão preventiva, segundo o TJPA, contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). O TJPA reconheceu que, apesar da justificativa da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a manutenção da prisão preventiva impõe ao paciente um regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

4.
O TJPA concedeu de ofício a ordem de Habeas Corpus, revogando a prisão preventiva de Márcio Queiroz da Silva e determinando a expedição do alvará de soltura.

Julgados relevantes
: STF – HC 214070 AgR

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
MÁRCIO QUEIROZ DA SILVA
, contra a negativa do juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA ao paciente quanto ao direito de recorrer em liberdade, nos autos de processo mediante o qual se apurou o cometimento do crime de tráfico de drogas – art. 33, Lei 11.343/06.

Narra a inicial que no dia
21 de julho de 2023
, na cidade de Soure/PA, uma guarnição da Polícia Militar, em atendimento a uma denúncia anônima, dirigiu-se à residência de Layane Gabrielle Silva Araújo, local este onde estariam armazenadas substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilegal.

A nacional Layane teria então negado a posse de qualquer substância, franqueando em seguida o acesso dos policiais à sua residência. Durante a diligência, foi localizado um invólucro plástico contendo dois grandes volumes de substância identificada como "Oxi", além de um volume menor e outras 20 unidades embaladas na forma de "petecas".

Questionada pelos agentes da PM, Layane relatou que as substâncias encontradas estavam, na verdade, sendo guardadas a pedido de seu vizinho, o ora paciente
MÁRCIO
.

Como vícios da persecução penal a que foi submetido o paciente, aponta o impetrante que Layane não foi ouvida em juízo, havendo contradição sobre os indícios de autoria do paciente.

Sobreveio sentença condenatória em
29 de outubro de 2024
, sendo negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. O quantum de pena aplicado foi de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição por cautelares diversas.

No ID 237296672 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 23817697.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 23933180).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Dos pressupostos de admissibilidade, verifico se tratar de habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal, na medida em que a parte intenta seja revolvida matéria fático-processual apreciada pelo juízo primevo, alegando inexistir indícios suficientes de autoria delitiva.

Neste sentido, o mandamus não há que ser conhecido. De igual modo, a defesa de
MÁRCIO
já interpôs o devido recurso de apelação perante este E. TJPA, de modo que as razões aqui opostas serão pertinentemente apreciadas pelo órgão fracionário competente.

No entanto, do estudo da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, verifico se tratar de decisão coatora mediante a qual o juízo de origem não observou a proporcionalidade da medida, em desacordo com o entendimento já firmado pela Corte Suprema.

Da sentença condenatória, verifico que apesar de se tratar de pena a ser cumprida já em regime semiaberto desde o princípio, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade:

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, mantê-lo em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF - HC: 118551 PA).

Cumpre destacar que a segregação cautelar do acusado repousa na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, eis que se está diante de réu com diversas anotações em sua certidão de antecedentes, conforme certidão de ID 128922377.

Em meio a isso, no presente caso encontra-se presente o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]

3. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Verbete Sumular n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 472045 PE 2018/0257597-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

Como se não bastasse, sublinho que o réu ficou foragido por aproximadamente dez meses, de modo que a medida se faz imperiosa para a garantia da aplicação da Lei Penal.

Deste modo, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva do réu MÁRCIO QUEIROZ DA SILVA.

– Sentença condenatória, ID 23690848

Registro que em sentido contrário ocorre a compreensão do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DO ART. 2º, § 4º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 12.850/13. PENAS DEFINITIVAS DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE 20 DIAS-MULTA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO ESTABELECIDO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.

3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares (CPP, art. 319).

(HC 214070 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-08-2023

PUBLIC 24-08-2023)

Ante o exposto, demonstrada a inconformidade da decisão combatida com o posicionamento da corte suprema – adotado por este E. TJPA,
NÃO CONHEÇO
da impetração, mas
CONCEDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
a MÁRCIO QUEIROZ DA SILVA, revogando a prisão preventiva decretada na sentença condenatória exarada nos autos do processo n° 0800996-15.2023.8.14.0059.

É como voto.

Expeça-se o competente alvará de soltura em benefício do Paciente.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025